Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-33.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705206-33.2024.8.07.0004 RECORRENTE: MAYCOM CAITANO DA SILVA RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APESAR DE OPORTUNIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do CPC, diante da inércia do autor em promover a regularização da representação processual, mesmo após intimações realizadas tanto ao advogado quanto à parte. O autor, por meio do recurso, sustenta a validade do substabelecimento sem reserva de poderes outorgado por advogado suspenso dos quadros da OAB e pleiteia, ainda, o reconhecimento da gratuidade de justiça, embora já deferida nos autos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer a existência de interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita já deferida; e (ii) determinar a validade do substabelecimento outorgado por advogado suspenso dos quadros da OAB, bem como a regularidade da representação processual do autor. III. Razões de decidir 3. Não há interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita, por já ter sido deferida anteriormente, sendo desnecessária nova análise ou provimento judicial sobre o tema. 4. A juntada de substabelecimento firmado por advogado suspenso dos quadros da OAB caracteriza irregularidade na representação processual, a qual não foi sanada apesar das sucessivas intimações para regularização, inclusive mediante diligência de Oficial de Justiça que certificou ser o autor desconhecido no endereço informado nos autos. 5. Diante do descumprimento reiterado da ordem judicial para regularização, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I, do CPC/2015. IV. Dispositivo 6. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa parte, negou-se-lhe provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 76, § 1o, I, e 485, III e IV. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 76, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o presente feito não deveria ter sido extinto sem o exaurimento de meios razoáveis ao saneamento da representação processual; b) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, asseverando ofensa à primazia do julgamento de mérito. Afirma ausência do dever de cooperação, por não haver sido adotadas medidas suficientes para localizar o autor e viabilizar a regularização processual; c) artigo 485, incisos III e IV, do CPC, porquanto o abandono de causa não teria sido configurado, diante da atuação ativa do advogado substabelecido e interesse inequívoco no prosseguimento do feito; d) artigo 104, § 1o, do CPC, defendendo sobre a possibilidade de ratificação e convalidação dos atos (incluindo a transferência de poderes), de modo a sanar eventual irregularidade de representação ex tunc; e e) artigo 5o, § 3o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), porquanto o substabelecimento sem reserva de poderes outorgado por advogado suspenso seria ato de renúncia/gestão do mandato, não constituindo exercício da advocacia, razão pela qual deveria ter sido reconhecida sua validade para assegurar a continuidade da defesa técnica. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 78580256), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 76, § 1o, inciso I, e 485, incisos III e IV, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “anoto que, embora o autor alegue que ao advogado suspenso dos quadros da OAB é conferido o poder de substabelecer, desde que o faça antes da suspensão ou enquanto ainda possuía direito para tanto, em nenhum momento juntou documentação hábil a comprovar que o substabelecimento ocorreu antes da inabilitação do patrono, de forma a validar o substabelecimento juntado. Assim, apontada pela ré a irregularidade da representação processual do autor, o Juízo a quo, acertadamente, determinou a intimação dos seus advogados (ID 73138679), ao que a parte juntou substabelecimento sem reserva de poderes (ID 73138682), outorgado por advogado suspenso dos quadros da OAB. Determinada, então, a intimação pessoal do autor, a diligência realizada (ID 73138691) constatou que o autor não reside no endereço indicado dos autos, motivo pelo qual o processo foi extinto, sem resolução de mérito, diante do descumprimento da ordem judicial para regularização processual (ID 73138692). Interposta a apelação, novamente foi concedida à parte a oportunidade para sanar a irregularidade (ID75431302), seja mediante a constituição de novo advogado, seja pela apresentação de procuração outorgada diretamente à advogada subscritora do recurso. Todavia, a determinação não foi atendida e, em nova diligência realizada por Oficial de Justiça, foi certificado que o autor sequer é conhecido no endereço informado nos autos (ID 76144744). Dessa forma, apesar da expressa determinação para que o autor regularizasse a representação processual, constituindo novo patrono ou apresentando procuração outorgada diretamente à advogada subscritora do apelo, Dra. Lorena Pontes Izequiel Leal – OAB/RJ 245.274-A, o patrono se limitou a reafirmar a validade do substabelecimento (ID 75582756). Diante desse cenário, descumprida a ordem judicial para regularização da representação processual” (ID 78580256). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 104, § 1o, do CPC, e 5o, § 3o, da Lei 8.906/1994, pois a respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “(...) o conhecimento do recurso especial exige o prequestionamento da matéria alegadamente violada. Neste sentido é o enunciado n. 211 da Súmula do STJ, segundo o qual: " Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo".(AREsp n. 3.034.572/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 26/11/2025). Quanto ao pedido de inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F